Tribunal: TJSP
Processo: 3003162-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Indenização no equivalente 20% do valor do contrato administrativo no 10.025-0, ante a inexecução adequada da obra – Decisão recorrida que arbitrou os honorários advocatícios em R$ 30.000,00 – Inviabilidade – Arbitramento que deve se dar nos termos do art. 85, §3o, do CPC – Observância ao decidido pelo STJ, no julgamento de mérito do REsp no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Indenização no equivalente 20% do valor do contrato administrativo no 10.025-0, ante a inexecução adequada da obra – Decisão recorrida que arbitrou os honorários advocatícios em R$ 30.000,00 – Inviabilidade – Arbitramento que deve se dar nos termos do art. 85, §3o, do CPC – Observância ao decidido pelo STJ, no julgamento de mérito do REsp no 1.850.512/SP, Tema no 1.076, DJe 31.5.2022. R. decisão reformada.

Recurso provido.